Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-27.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização – Responsabilidade do Município e da CPTM – Danos nos bens que guarnecem a residência, decorrentes de transbordamento de rio - Alegação de omissão do Poder Público – Ocupação irregular, localizada em área de risco (várzea do rio Barueri Mirim) – Muro da CPTM que não contribuiu para a enchente do imóvel do autor – Não demonstração dos efetivos danos materiais –

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização – Responsabilidade do Município e da CPTM – Danos nos bens que guarnecem a residência, decorrentes de transbordamento de rio - Alegação de omissão do Poder Público – Ocupação irregular, localizada em área de risco (várzea do rio Barueri Mirim) – Muro da CPTM que não contribuiu para a enchente do imóvel do autor – Não demonstração dos efetivos danos materiais – Ausência do nexo causal – Indenização indevida – Precedentes deste Tribunal – Ratificação da sentença de improcedência (artigo 252 do Regimento Interno/2009), com acréscimo de fundamentação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1004078-27.2016.8.26.0271 - mdl
Registro: 2020.0000101994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004078-27.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante EDMILSON
DA SILVA ALVES, são apelados COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS CPTM e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
2
VOTO No 18.091
APELAÇÃO No 1004078-27.2016.8.26.0271
APELAÇÃO

Indenização

Responsabilidade
do
Município e da CPTM Danos nos bens que guarnecem a
residência, decorrentes de transbordamento de rio -
Alegação de omissão do Poder Público
Ocupação
irregular, localizada em área de risco (várzea do rio Barueri
Mirim)
Muro da CPTM que não contribuiu para a
enchente do imóvel do autor
Não demonstração dos
efetivos danos materiais
Ausência do nexo causal

Indenização indevida
Precedentes deste Tribunal

Ratificação da sentença de improcedência (artigo 252 do
Regimento Interno/2009), com acréscimo de fundamentação
- Recurso não provido.
1. Trata-se ação de reparação de danos materiais
e morais proposta por EDMILSON DA SILVA LAVES contra o MUNICÍPIO
DE ITAPEVI e a CPTM, objetivando indenização pelos danos materiais
decorrentes de inundação de sua residência pelas chuvas pluviais. Alega o
autor que perdeu toda a mobília e documentos. Entende que um muro de
limitação, construído pela segunda corré, impediu a vazão de água da
chuva, razão pela qual também deve responder pelo evento danoso. Alega
omissão do poder público em desassorear, conservar ou realizar obras
necessárias para evitar enchentes. Pede ainda indenização pelos danos
morais sofridos.
A respeitável sentença de fls. 404/407, cujo
relatório é adotado, julgou improcedente a ação. Condenou o autor ao
pagamento das despesas processuais e verba honorária, fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor a fls. 409/412,
pleiteando, em resumo, a inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
3
Recurso
processado
regularmente,
com
contrarrazões a fls. 471/489 e 501/508.
É O RELATÓRIO.
2. A. r sentença impugnada não merece reforma.
Busca o autor a condenação da Municipalidade
de Itapevi e da CPTM ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais sofridos, em razão do transbordamento do rio Barueri Mirim por
fortes chuvas, que causou danos nos bens móveis de sua residência. Alega
omissão do ente público.
Tanto
a
doutrina
quanto
a
jurisprudência
majoritária entendem que a responsabilidade civil do Estado por omissão é
subjetiva, demandando a comprovação de culpa por parte do ente público.
Nesse sentido a lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello:
Quando do dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado
não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do
dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo
se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao
evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado
a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para
impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito.
E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
4
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não
há conduta ilícita do Estado (embora do particular
possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então deliberado
propósito de violar a norma que o constituía em dada
obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as
modalidades de responsabilidade subjetiva. (Curso de
Direito
Administrativo,
16o
edição,
São
Paulo,
Malheiros Editores, 2003, pág. 871).
No presente caso, restou cristalina a ocupação
indevida, pois o imóvel do autor está inserido em área de várzea do rio
Barueri Mirim, portanto, de inundação natural à época de cheias.
A ocupação irregular demonstra que o autor
assumiu o risco de forma consciente, o que afasta a possibilidade do pleito
indenizatório.
Assim, data maxima venia, ausente falta ou falha
do serviço público, não há falar-se em responsabilidade do ente público
pelos danos daí advindos.
Ademais, o laudo pericial concluiu que “dado a
intensidade da chuva ocorrida, mesmo que já houvesse sido implantado o
projeto de macro drenagem ora em andamento pela Municipalidade, a
inundação possivelmente teria ocorrido, porém em altura bem inferior. O
muro erguido pela CPTM não teve qualquer influência na inundação do
imóvel do autor, não apenas porque dista 600 metros dele, mas também
porque a inundação se deu pelo fundo de vale, que não é obstruído pelo
referido muro.”
Por fim, ainda que tivesse sido demonstrada a
culpa dos corréus no evento danoso, fato é que não há nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
5
prova dos alegados prejuízos sofridos pelo autor.
Assim, mantenho a r. sentença impugnada,
ratificando seus fundamentos, que ficam parcialmente transcritos (artigo 252
do Regimento Interno/2009):
“A ação é improcedente.
A inicial veio minimamente instruída. Houve
apresentação de uma conta de consumo em nome da parte autora (fls. 19),
contudo, nenhuma prova foi trazida em relação a propriedade do imóvel ou
prejuízos sofridos. O ônus de demonstração da residência, e
esclarecimentos a respeito da propriedade e do título que detinha sobre a
construção caberia ao autor.
A alegação de que a inundação decorreu da falta
de obras de captação de águas, limpeza de bocas de lobos e a construção
do muro da CPTM que rompeu o escoamento da água, igualmente, foram
trazidas sem mínima demonstração, ainda que por fotos. Aparentemente,
tratou-se de suposição da parte requerente.
O autor fundamenta seu pedido com base na
omissão estatal. Conforme leciona Maria Sylvia Zanella1, são pressupostos
para tal modalidade de responsabilidade o dever de agir do Poder Público e
a possibilidade de ação para evitar ou amenizar o dano, além do típico nexo
entre causa e efeito.
Pois bem, a autora confessou, implicitamente,
que ergueu residência em área preservada e de risco próxima ao rio, sujeita
a inundação (fls. 308/310). Pela municipalidade não foi autorizada a
habitação no local, pois não se demonstrou que houve concessão de habite-
se.
O alto e anormal índice pluviométrico na data dos
1 ZANELLA, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 30a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2017, páginas 827-830.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
6
fatos foi situação que não foi objeto de impugnação em réplica.
No mais, o estudo juntado às fls. 221/282 dá
conta de que é impossível a completa contenção do rio que flui pelo local
dada a existência das diversas ocupações e construções levantadas.
Portanto, agiu o autor de forma a impedir a ação do Estado em seu favor, de
modo efetivo, afastando pressuposto para o reconhecimento do direito.
Também agrava-se o fato pela força maior das
precipitações de março de 2016, fato notório na Comarca, conforme aludido
por autor e réu e amplamente divulgado pela mídia local, laborando como
excludente de responsabilidade.
Mesmo que assim não fosse, o autor insistiu pelo
julgamento antecipado, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório,
sendo inviável transferi-lo à requerida.”
Destaco, por fim, jurisprudência deste Eg.
Tribunal, no mesmo sentido, em caso semelhante:
“APELAÇÃO
CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Pedido de indenização por danos materiais e morais
em decorrência de inundação de residência, sob
fundamento da falta de obras no local Autora que
construiu a sua moradia em área de risco (várzea do
rio Tietê) Chuvas em volume anormal Ausência de
nexo de causalidade Precedentes Sentença de
improcedência
mantida
Recurso
desprovido.”
(Apelação n. 0038246-23.2011.8.26.0053, 5a Câmara
de D. Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j.
09.02.2015).
PROCESSO CIVIL Preliminar Cerceamento de defesa
Inocorrência Dispensabilidade da produção de prova
testemunhal Contexto probatório suficiente ao desate
do caso nos termos do art. 330, inciso I, do CPC O Juiz
é o destinatário da prova Art. 130 do CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comarca de Capivari
Reparação
de
danos
materiais
e
morais
em
decorrência das enchentes havidas em 2009/2010
Impossibilidade Imóveis construídos em área de risco
Inexistência de responsabilidade do Poder Público por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004078-27.2016.8.26.0271 -
7
falha no serviço Precedentes R. sentença mantida.
Preliminar afastada. Recurso improvido. (Apelação no
0006881-89.2012.8.26.0125, 9a Câmara D. Público, rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 17.09.2014)

Arcará o autor com os honorários recursais, que
fixo em 2% do valor da causa, observada a gratuidade da Justiça
concedida.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator